Tribunal: STF
Processo: RE 93312
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-08-14
Data de publicação: 1981-08-14

Ementa:
- PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS A EXECUÇÃO. PRAZO. O PRAZO PARA
EMBARGOS DO DEVEDOR CONTA-SE DA INTIMAÇÃO DA PENHORA, E NÃO DA
JUNTADA AOS AUTOS DO MANDADO DE PENHORA CUMPRIDO. ESTE O
ENTENDIMENTO DADO AO ART. 738, I, DO CPC PELAS DUAS TURMAS DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.